Tribunal: TJMT
Processo: 1015473-60.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015473-60.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), YANDRA SALETE GABRIEL DE MELLO - CPF: 050.766.811-19 (PACIENTE), AO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (INTERESSADO), YANDRA SALETE GABRIEL DE MELLO - CPF: 050.766.811-19 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCOS JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 918.520.721-72 (TERCEIRO INTERESSADO), W. N. D. A. (VÍTIMA), M. S. L. - CPF: 094.148.491-22 (VÍTIMA), V. V. D. S. - CPF: 068.497.961-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO REITERAÇÃO DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
CARACTERIZADO – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA – IMPERTINÊNCIA – PEÇA ACUSATÓRIA JÁ APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS POR DECORREREM DE BUSCA ILEGAL – INOCORRÊNCIA – DILIGÊNCIA REALIZADA A PARTIR DE FUNDADAS SUSPEITAS – CRIME PERMANENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida, e pelo risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do agente.

Eventuais predicados pessoais favoráveis do réu ou investigado não se prestam a infirmar a sua segregação cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
.

Constatando-se que, diversamente do que afirmado pela impetrante, a denúncia já foi oferecida pelo Ministério Público, não se configura o constrangimento ilegal por morosidade para a formação da
opinio delicti
do
parquet
.

Havendo fundadas suspeitas da prática de delito permanente e, portanto, em flagrante, são lícitas as buscas
pessoal
e domiciliar realizadas por policiais militares, mesmo sem autorização do morador e à míngua de mandado judicial, não se cogitando, portanto, de trancamento da ação penal pela ilicitude dos elementos de prova obtidos com tais diligências.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Yandra Salete Gabriel de Mello
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante da ora paciente, suspeita da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante alega que a referida decisão foi proferida à míngua de fundamentação idônea e que a paciente ostenta bons predicados pessoais, além de sofrer de transtornos neurológicos que exigem o “
uso recreativo da maconha
” (
sic
).

Ademais, argumenta que a paciente foi presa no momento em que realizava a aquisição de pequena quantidade de substância entorpecente para consumo próprio.

Outrossim, sustenta que, na espécie, está configurado o excesso de prazo da segregação cautelar, na medida em que, transcorridos mais de 60 dias da prisão em flagrante, o inquérito policial ainda não foi concluído, tampouco foi oferecida denúncia pelo
parquet
.

De resto, assevera que a busca domiciliar que culminou na prisão em flagrante da paciente foi realizada ilegalmente, o que implicaria a ilicitude dos elementos de prova obtidos com a mencionada diligência.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia e o trancamento do inquérito ou de eventual ação penal por ausência de justa causa. Em caso de rejeição desses pedidos, requer o
distinguishing
em relação a precedentes do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Id. n. 138157672).

Junta documentos (Ids. n. 138157673 a 138157679).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 138313665).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 139067199).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 139321711).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado, a paciente
Yandra Salete Gabriel de Mello
está presa preventivamente, suspeita da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi proferida à míngua de fundamentação idônea e que a paciente ostenta bons predicados pessoais, além de sofrer de transtornos neurológicos que exigem o “
uso recreativo da maconha
” (
sic
).

Ademais, argumenta que a paciente foi presa no momento em que realizava a aquisição de pequena quantidade de substância entorpecente para consumo próprio.

Outrossim, sustenta que, na espécie, está configurado o excesso de prazo da segregação cautelar, na medida em que, transcorridos mais de 60 dias da prisão em flagrante, o inquérito policial ainda não foi concluído, tampouco foi oferecida denúncia pelo
parquet
.

De resto, assevera que a busca domiciliar que culminou na prisão em flagrante da paciente foi realizada ilegalmente, o que implicaria a ilicitude dos elementos de prova obtidos com a mencionada diligência.

Sem razão, contudo.

No tocante à aventada ausência de fundamentação pertinente para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, verifico que, ao contrário do que alegado pela impetrante, o impetrado se reportou a elementos concretos dos autos para justificar tal medida, notadamente o fato de a paciente ter sido presa em flagrante por tráfico de drogas menos de um mês antes

do episódio aqui discutido (Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 1000867-88.2022.8.11.0012), além de terem sido apreendidas duas espécies de substância entorpecente, a saber, maconha e cocaína, esta, segundo o magistrado, “
em grande quantidade e embalada em porções individuais
” (Id. n. 138157673, p. 3).

Convém consignar que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que o risco de reiteração delitiva, validamente inferido a partir dos registros criminais do agente, e a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e/ou variedade de drogas apreendidas, são fatores aptos a ensejar a decretação da prisão preventiva, consoante os enunciados sumulares n. 6 e 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Ainda de acordo com o verbete sumular n. 43 do mencionado órgão colegiado, a circunstância de o agente ser ou não primário, possuir ou não residência fixa e exercer ou não atividade remunerada lícita não será apta, por si só, a respaldar a sua pretensão liberatória, se demonstrado que sua liberdade ofereceria risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Além disso, não se tem notícia de que a República Federativa do Brasil tenha autorizado, tampouco descriminalizado, o “
uso recreativo da maconha
”, e, se a impetrante
quis
se referir ao uso
medicinal
, não apresentou nenhum atestado ou receita médica que corrobore suas alegações nesse particular, sem perder de vista que um imóvel apontado como “boca de fumo”, como aquele em que a paciente foi presa em flagrante, não seria o local adequado para adquirir tal substância de forma lícita. Não fosse o bastante, deve ser observado que, segundo os policiais militares inquiridos em delegacia, a paciente teria sido surpreendida portando 56 porções de
pasta-base de

cocaína
, não de maconha.

Quanto ao suposto excesso de prazo da prisão cautelar, nota-se que, diversamente do que afirmado pela impetrante, a denúncia já fora oferecida ao tempo da impetração, mais precisamente, em 10 de julho último, tendo a paciente sido notificada para apresentação de defesa preliminar no dia 27 do mesmo mês, de acordo com as informações prestadas pelo impetrado (Id. n. 139067199).

Finalmente, embora o
habeas corpus
não seja o instrumento processual adequado para a avalição de questões afetas ao mérito da persecução penal – como, aliás, reconhecido pela própria impetrante –, uma leitura perfunctória dos autos revela que a busca domiciliar em cujo contexto se deu a prisão em flagrante da paciente foi realizada a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, em conformidade com o inciso XI do art. 5º da Constituição da República e com o art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal.

A esse respeito, assim se pronunciou o impetrado:

“
Em que pese a manifestação da custodiada
Yandra
no sentido de que houve a ação invasiva e indevida do policial no momento da busca pessoal e na colocação das algemas, bem como a alegação do custodiado Marcos no sentido de que seu consentimento para o adentramento dos policiais na residência teria sido obtido em momento posterior ao flagrante, verifico que essas declarações encontram-se isoladas nos autos. Por outro lado, as declarações dos policiais militares apresentam verossimilhança, na medida em que já havia ocorrência de que o local se tratava de boca de fumo e que em diligências de acompanhamento do local, visualizaram, em momento antecedente ao flagrante, fluxo de usuários na residência, sendo narrado ainda pelos policiais que, ao se aproximarem do local e serem avistados pela custodiada, visualizaram ela dispensando objeto que se constatou serem porções de cocaína e um celular.

Nesse cenário, a versão trazida pelos policiais, por ora, se mostra suficientemente legítima para a constatação do flagrante próprio, de cujos efeitos decorrem a permissão para o ingresso em domicílio mesmo sem consentimento do morador. Ademais, verificada a presença de vários menores de idade em local suspeito de comercialização de droga, por si só, ao meu ver, se apresenta como justa causa para a abordagem da polícia militar.

Desse modo, diversamente do alegado pela Defesa, entendo presente a justa causa da atuação policial que ensejou na apreensão dos menores e das drogas encontradas no local, bem como na prisão dos custodiados Marcos (possuidor do imóvel, presente no local) e
Yandra
(com quem foi apreendida as trouxinhas de cocaína). Com efeito, o ingresso em domicílio pelos policiais, no caso, independe de permissão do morador
” (Id. n. 138157673, pp. 2-3).

No tocante ao
distinguishing
, registro apenas que o
habeas corpus
não é vocacionado ao enfrentamento de possíveis divergências jurisprudenciais, tampouco à discussão de fatos alheios ao caso concreto, devendo ser analisada tão somente a situação particular da paciente à luz do ordenamento jurídico pátrio.

Logo, não há falar em caracterização de constrangimento ilegal passível de justificar a revogação da custódia cautelar da paciente nesta oportunidade, muito menos o almejado trancamento do processo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022